Tribunal: TJDFT
Processo: 0710039-45.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAIS PROCESSO: 0710039-45.2020.8.07.0001 RECORRENTES: SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA, CONDOMINIO DO LUZIANIA SHOPPING RECORRIDOS: CONDOMINIO DO LUZIANIA SHOPPING, SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA DECISÃO Esta Presidência inadmitiu os recursos especiais interpostos por SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA (ID 33235575) e pelo CONDOMÍNIO DO LUZIANIA SHOPPING (ID 33235582), situação que ensejou o manejo de agravos à Corte Superior de Justiça. O STJ determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para que os inconformismos permanecessem sobrestados, aguardando o pronunciamento de mérito no REsp 2.148.059/MA (Tema 1.306), afetado com a finalidade de definir “se a fundamentação por referência (per relationem ou por remissão) - na qual são reproduzidas as motivações contidas em decisão judicial anterior como razões de decidir - resulta na nulidade do ato decisório, à luz do disposto nos artigos 489, § 1o, e 1.022, parágrafo único, inciso II, do CPC de 2015”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil (ID 70731498). Assim, remetam-se os autos a COREC para que mantenha sobrestados os recursos constitucionais. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031